Tribunal: TRF3
Processo: 5002981-67.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
495/1327)

5002981-67.2020.4.03.6119

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002981-67.2020.4.03.6119

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAILSON MENDES SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS - SP226619-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/09/1988 a 31/12/1988, 01/02/1989 a 15/05/1989, 01/08/1989 a 24/01/1991, 05/08/1991 a 26/08/1991, 21/01/1991 a 03/02/1992 e 01/12/1992 a 05/03/1997, determinando a averbação para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de exercício de atividade de motorista de caminhão e ônibus em condições especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os períodos laborados pelo autor nas funções de motorista de caminhão e de ônibus podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial, diante da alegada ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária admite o reconhecimento de atividade especial por enquadramento da categoria profissional até 28/04/1995, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, sendo possível a comprovação por diversos meios de prova.

O exercício das atividades de motorista de caminhão e de ônibus nos períodos anteriores a 28/04/1995 permite o enquadramento como atividade especial com base nos itens 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto no 83.080/79.

Para o período posterior a 28/04/1995, a comprovação da especialidade exige demonstração da exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de formulários técnicos e laudo ambiental.

O laudo pericial utilizado como prova emprestada demonstra exposição do segurado a ruído de 81,2 dB(A) no período de 29/04/1995 a 01/04/1998, acima do limite legal vigente até 05/03/1997.

A prova emprestada é admitida no processo previdenciário, independentemente da participação do INSS no processo originário, desde que assegurado o contraditório e demonstrada a similitude fática, nos termos do art. 372 do CPC.

Demonstrada a exposição a agente nocivo e o enquadramento legal da atividade exercida, mantém-se o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002981-67.2020.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS - SP226619-N

APELADO: JAILSON MENDES SANTOS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 275788150) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), apenas para condenar o INSS a averbar na contagem de tempo da parte autora como tempo especial, os períodos de 01/09/1988 a 31/12/1988, 01/02/1989 a 15/05/1989, 01/08/1989 a 24/01/1991, 05/08/1991 a 26/08/1991, 21/01/1991 a 03/02/1992, 01/12/1992 a 05/03/1997.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Sucumbindo a parte autora quanto ao pedido principal, condeno o autor em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa atualizado, observada sua suspensão pelo benefício da justiça gratuita.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil.”

O INSS, ora apelante (ID 275788151), afirma que a parte autora não provou a exposição a agentes considerados nocivos à saúde de maneira habitual e permanente e que legitimem o cômputo de tempo especial, nos termos da lei e das normas técnicas de regência, nos períodos de 01/09/1988 a 31/12/1988, de 01/02/1989 a 15/05/1989, de 01/08/1989 a 24/01/1991, de 05/08/1991 a 26/08/1991, de 21/01/1991 a 03/02/1992, de 01/12/1992 a 28/04/1995 e de 29/04/1995 a 05/03/1997.

Contrarrazões (ID 275788154).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

Para fins de reconhecimento de labor especial, não basta a insalubridade, base e fundamento do respectivo adicional, nos termos das normas trabalhistas, mas é necessário, a partir delas, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, nos termos da legislação previdenciária de regência, restando apenas excetuados os casos de nocividade presumida por ocupação profissional.

Quanto à comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, nos termos da lei e regulamentos, tem-se o seguinte quadro dos períodos e dos meios de prova admitidos:

a. Até 28-04-1995.

Embora a nova Constituição não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, restou mantida, pela Lei de Benefícios, na sua redação originária, a regra referente a relação das atividades prejudiciais, a qual deveria ser objeto de lei específica.

Nesses termos, porque o reconhecimento da atividade especial ainda era feito com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, além dos agentes nocivos especificados, a comprovação também pode ser feita com a admissão de qualquer meio de prova válido, como é o caso formulários próprios instituídos pelo INSS, e até mesmo por meio da CTPS, no caso de reconhecimento de atividade especial com base no enquadramento por categoria profissional, e, mais recentemente, por meio do PPP.

b. A partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995.

As novas exigências introduzidas – trabalho deve ser permanente, não ocasional nem intermitente, e a exposição deve ser a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física – são incompatíveis com o regime anterior que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, prevista nos anexos dos antigos decretos normativos.

Nesses termos, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde deve ser feita por meio dos formulários próprios do INSS, exceto para ruído e calor, em que a comprovação se dá por meio de laudo técnico, e, por fim, por meio dos PPP.

c. a partir de 10-12-1997.

A comprovação da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

Embora a Medida Provisória n. 1.523-1, e suas reedições, tenham introduzido as alterações ao artigo 58 da Lei de Benefícios, entre as quais a relativa ao formulário baseado em laudo técnico ambiental como meio de comprovação da exposição aos agentes nocivos, conforme já exposto, foi ela revogada pela MP n. 1.596/97, esta convertida na Lei n. 9.528, de 10-12-1997.

Assim, a jurisprudência acabou adotando como termo inicial da exigência de laudo técnico ambiental como meio para comprovação da atividade especial a data da Lei n. 9.528, de 10-12-1997. Nesse sentido o entendimento adotado nesta 7a. Turma, no julgamento da Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128. Transcrevo, para registro, a seguinte parte do voto da eminente Relatora, Desembargadora Federal Inês Virgínia:

“Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.” (sublinhamos)

Em resumo, de acordo com as normas que disciplinam a matéria, a demonstração das condições especiais de trabalho por parte do segurado pode ser feita por meio de formulários próprios, laudo técnico de condições ambientais, Perfil Profissiográfico Previdenciários e outros documentos técnicos.

Saliente-se, ainda, a teor de entendimento do TRF da 3a Região, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, 8a Turma, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, DJe: 15/05/2015 Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI). No mesmo sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv. 0002587-92.2008.4.03.6111, j. 24/10/2016, DJe: 04/11/2016, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

DO RUÍDO

Em se tratando de agente nocivo ruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Saliente-se que, conforme acima declinado, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

DO CASO CONCRETO

A controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01/09/1988 a 31/12/1988, de 01/02/1989 a 15/05/1989, de 01/08/1989 a 24/01/1991, de 05/08/1991 a 26/08/1991, de 21/01/1991 a 03/02/1992, de 01/12/1992 a 28/04/1995 e de 29/04/1995 a 05/03/1997.

Os períodos de 01/09/1988 a 31/12/1988, 01/02/1989 a 15/05/1989, 01/08/1989 a 24/01/1991, 05/08/1991 a 26/08/1991, 21/01/1991 a 03/02/1992, 01/12/1992 a 28/04/1995, em que autor laborou nas atividades de motorista de caminhão e motorista de ônibus nas Empresas Odair Comercio Atacadista de Material Para Construção Ltda, Dhegas Comercio de Materiais de Construção Ltda, Alecio Aparecido Garcia ME, Transportadora Tresmaiense Ltda, Wagner Laso Rodrigues ME e São Vito Comercial e Importador Ltda, devem ser enquadrados como atividade especial, haja vista que a atividade era prevista no item 2.4.4 do Decreto 53.831/64, além do item 2.4.2 do Decreto 83.080/79.

Por sua vez, em relação ao período de 29/04/1995 a 01/04/1998, em que o autor trabalhou para São Vito Comercial e Importador Ltda. na função de motorista de ônibus, o laudo pericial utilizado como prova emprestada (Id 251089483) prova que houve exposição a ruído de 81,2dB(A), acima do limite legal, até 05/03/1997.

Nesse ponto, anota-se a viabilidade da prova da especialidade do labor mediante prova emprestada.

Não é necessário que o INSS tenha participado do processo de origem da prova emprestada, desde que a similitude fática seja analisada em contraditório, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, precedente específico da 7a Turma: TRF-3, ApCiv 0031366-18.2017.4.03.9999, Intimação via sistema: 29/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO.

Nesse contexto, não merece reparos a r. sentença no que diz respeito ao reconhecimento da especialidade dos períodos acima elencados.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/09/1988 a 31/12/1988, 01/02/1989 a 15/05/1989, 01/08/1989 a 24/01/1991, 05/08/1991 a 26/08/1991, 21/01/1991 a 03/02/1992 e 01/12/1992 a 05/03/1997, determinando a averbação para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de exercício de atividade de motorista de caminhão e ônibus em condições especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os períodos laborados pelo autor nas funções de motorista de caminhão e de ônibus podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial, diante da alegada ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária admite o reconhecimento de atividade especial por enquadramento da categoria profissional até 28/04/1995, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, sendo possível a comprovação por diversos meios de prova.

O exercício das atividades de motorista de caminhão e de ônibus nos períodos anteriores a 28/04/1995 permite o enquadramento como atividade especial com base nos itens 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto no 83.080/79.

Para o período posterior a 28/04/1995, a comprovação da especialidade exige demonstração da exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de formulários técnicos e laudo ambiental.

O laudo pericial utilizado como prova emprestada demonstra exposição do segurado a ruído de 81,2 dB(A) no período de 29/04/1995 a 01/04/1998, acima do limite legal vigente até 05/03/1997.

A prova emprestada é admitida no processo previdenciário, independentemente da participação do INSS no processo originário, desde que assegurado o contraditório e demonstrada a similitude fática, nos termos do art. 372 do CPC.

Demonstrada a exposição a agente nocivo e o enquadramento legal da atividade exercida, mantém-se o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão